Tribunal: STF
Processo: HC 230556
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 805.508/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal. 



    De acordo com a inicial acusatória: 



    Consta nos autos que em 16 de outubro de 2003, na Fazenda Por do Sol, no distrito de Capitão Martins, próximo à fábrica de cerâmica, zona rural deste município, os denunciados subtraíram das vítimas Joaquim Maximiliano Carlos (com 67 anos de idade) e Maria Felipe Ramos (com 72 anos de idade), a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). 



    Apurado ficou que as vitimas foram procuradas pela segunda e terceira denunciadas em sua residência, onde ficaram aguardando a presença do primeiro denunciado. 



    Após a chegada deste, os denunciados utilizaram-se de artifícios para desviar a atenção das vítimas, mediante fraude, usando como pretexto para vencer a vigilância destas, a solicitação de troca de dinheiro, no intuito de descobrir o local onde era armazenado suas economias, para enfim, conseguir a subtração da res furtiva. 



    Não obstante, o terceiro denunciado é contumaz na prática de pequenos furtos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Conforme narram os próprios Impetrantes na inicial deste feito, a condenação transitou em julgado após o julgamento do recurso de apelação (fl. 5), ocorrido em 24/10/2013. Portanto, a presente impetração, substitutiva de pedido revisional, é incabível.



    […]



    Apenas para que não se alegue omissão, ressalto que, no caso, não reduzida a reprimenda reclusiva, mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade e dos maus antecedentes (fl. 18). Esclarecida essa conjuntura, mister referir que, com fundamento no art. 33, § 2.º, alínea b, c.c. o § 3.º, do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, ainda que a pena final seja superior a 4 (quatro) mas inferior a 8 (oito) anos, o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do modo prisional mais severo. Assim, ao menos na presente via, inadequada, não há como reconhecer a inadequação do estabelecimento de regime prisional inicialmente fechado na espécie. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) O presente remédio constitucional se presta a combater a pena aplicada à paciente pelo juízo de primeira instância e reformada pelo tribunal de apelação, no qual, mantiveram o regime fechado da paciente e aplicaram a pena no patamar de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte um dias de multa) são completamente desarrazoados; (b) todas as provas produzidas durante a instrução processual, notadamente os depoimentos das testemunhas, bem como o depoimento da paciente, são favoráveis razão pela qual a reforma da sentença é o que se pleiteia; e (c) Em virtude de ser fixada a pena total em montante inferior a 08 (oito) anos e aplicado o regime semiaberto de cumprimento de pena, deve o julgador atentar-se quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade, quanto ao regime prisional.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Conforme relatado, a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado, porque no dia 16 de outubro de 2003 [...] subtraiu das vítimas Joaquim Maximiliano Carlos (com 67 anos de idade) e Maria Felipe Ramos (com 72 anos de idade), a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    As instâncias antecedentes não apontaram elementos aptos a justificar o agravamento do regime prisional. Embora a paciente possua uma condenação definitiva anterior, também, pelo delito de furto, o regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, tendo em vista as circunstâncias da causa. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: Súmula 269 do STJ; HC 194028, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021; RHC 118658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para fixar à paciente, no tocante à Ação Penal 0540.04.000748-1, em trâmite na Comarca de Raul Soares/MG, o regime inicial semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente